Tribunal: TJSP
Processo: 1501819-63.2016.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2011 – Insurgência em face da sentença que, de ofício, extinguiu a execução fiscal – Descabimento - Ajuizamento em 05.12.2016, em face de quem já não era mais titular do domínio, diante da arrematação do imóvel em 30.05.2009, antes do fato gerador e do ajuizamento da execução fiscal - Sentença mantida – Recurso improvido.